Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela verificada quando o julgado abriga, em qualquer de suas partes integrantes, a presença de premissas inconciliáveis.
3. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar a discussão da justiça da decisão ou para forçar a discussão sobre matérias já enfrentadas no julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.